Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NÃO AFASTAM SUA CREDIBILIDADE.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos. Pequenas divergências sobre a dinâmica dos fatos não afastam a sua credibilidade.
2. Para a configuração do crime de ameaça basta a vontade livre e consciente do agente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça, não se exigindo a demonstração de que exista a real intenção de concretizar o mal prometido ou mesmo que a vítima tenha efetivamente se sentido intimidada.
3. Apelação não provida.